Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-03.2025.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REJEIÇÃO DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO INFRACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por adolescente contra sentença que julgou procedente a representação ministerial e aplicou a medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a três anos, em razão da prática de atos infracionais análogos ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, por duas vezes, em continuidade delitiva, previstos no art. 157, § 2o, II, c/c art. 71, ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria dos atos infracionais imputados ao adolescente; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância; e (iii) determinar se a medida socioeducativa de internação deve ser substituída por medida menos gravosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório produzido, composto por provas documentais e orais colhidas sob o crivo do contraditório, demonstra de forma segura a materialidade e a autoria dos atos infracionais, especialmente diante do flagrante, da apreensão dos bens subtraídos, dos depoimentos da vítima e do policial militar, bem como da confissão do correpresentado.
4. A atuação do adolescente revela coautoria, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo sua presença essencial para a intimidação das vítimas e o êxito das empreitadas, o que afasta o reconhecimento da participação de menor importância.
5. A medida socioeducativa de internação mostra-se adequada e necessária diante da gravidade concreta dos atos infracionais, da reiteração delitiva, do histórico infracional do adolescente e da comprovada ineficácia de medidas anteriormente aplicadas em meio aberto e semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.